Tribunal: TJDFT
Processo: 0731541-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731541-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBIA FARIA DE OLIVEIRA GALVAO AGRAVADO: MARIO FERNANDES BEZERRA NETO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIBIA FARIA DE OLIVEIRA GALVÃO. Em consulta ao PJE, verifica-se que a agravante noticiou a celebração de acordo com a parte contrária e pugnou pela extinção do feito. Assim sendo, intime-se a agravante para que informe se persiste o interesse recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator